Tribunal: TJPA
Processo: 0804677-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804677-05.2021.8.14.0401

APELANTE: TELSOM CLISMAN DUARTE DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA SOBRE A ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição do réu com fundamento em insuficiência de provas, diante da posse de veículo furtado e da ausência de comprovação, pela defesa, da origem lícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de receptação está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega da motocicleta, registrada como furtada, encontrada na posse do réu durante sua prisão em flagrante.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que confirmaram a constatação da origem ilícita do veículo.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, a posse do bem furtado gera para o acusado o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse de bem furtado gera presunção relativa de receptação, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé. 2. A ausência de prova documental ou justificativa crível acerca da licitude da posse autoriza a manutenção da condenação por receptação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25.04.2024; TJMG, ApCrim nº 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Telson Clisman Duarte de Lima apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP (ID 20295456).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, aos moldes do art. 386, VII, do CPP (ID 20295472).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 20295474), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23426373).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 20295325 - Pág. 31) e Auto de Entrega (ID 20295355 - Pág. 71), correspondente a uma motocicleta de marca HONDA/CG 125 FAN, placa JVI0397, chassi: 9C2JC30708R708230, ano 2008/2008, encontrada na posse do recorrente quando de sua prisão em flagrante (ID 20295325 - Pág. 11), a qual possuía registro de furto, conforme consulta realizada pelos policiais no aplicativo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública [SINESP]. (ID 20295325 - Pág. 33).

A
autoria delitiva
restou demonstrada pela prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão do apelante, consoante consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha
Luis Carlos Carvalho da Silva
, policial militar, declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço com outros policiais. Narrou que avistou o acusado e outro indivíduo em uma moto, que tinha as características e placa de uma motocicleta que havia sido furtada. Que ao se aproximar, o réu e seu comparsa empreenderam fuga, mas foram detidos em seguida. Disse que na abordagem, foi constatado que a motocicleta, de fato, era proveniente de ilícito penal e, por conseguinte, o proprietário do bem foi comunicado. Diante disso, o réu foi conduzido para a delegacia. (ID 20295456 - Pág. 3). [...]

A testemunha
Gilvandro de Souza Almada
, policial militar, narrou que no dia dos fatos, após ter conhecimento do furto de uma motocicleta, procedeu à abordagem do acusado, que conduzia a motocicleta furtada. (ID 20295456 - Pág. 3).

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição, sobretudo considerando que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024), como se deu na espécie.

Ademais, “se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal", sendo que "a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023)

In casu
, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do veículo, tendo apresentado em juízo justificativa inverossímil acerca da aquisição do bem.

Acrescente-se que o apelante não foi interrogado por ter sido declarado revel, tampouco apresentou contrato de compra e venda ou outro documento que demonstrasse, a toda evidência, a tradição do negócio jurídico, tais como nota fiscal ou recibo do pagamento do veículo, bem como não comprovou através de meio idôneo que não tinha conhecimento acerca da ilicitude do bem que conduzia.

Destarte, mostra-se inviável o pleito de absolvição, posto que o apelante foi preso na posse de veículo roubado, não se desincumbindo ao longo da instrução processual do ônus de comprovar a posse lícita do bem ou ausência de conhecimento da sua origem ilícita, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025